Tribunal: TJMT
Processo: 1060959-65.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060959-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 346.006.631-87 (RECORRIDO), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1060959-65.2022.8.11.0001

Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): WEBJET PARTICIPACOES S.A.

Recorrido(s): MARCO AURELIO QUEIROZ DE SOUZA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 26/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA.

Pugna a parte Recorrente pela preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que procedeu apenas com a emissão das passagens, sendo que o voo seria operado por outra companhia aérea. Todavia, verifico que o caso não envolve apenas cancelamento de voo, mas sim cancelamento de voo sem a adequada reacomodação do passageiro, onde este teve que se valer de recursos próprios para adquirir nova passagem em outra operadora, o que implica em clara legitimidade passiva da demandada, vez que apontada nítida falha na prestação de seus serviços na peça vestibular, com a não solução do problema na esfera administrativa.

Assim, resta por afastada a preliminar ventilada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO ADEQUADA DO PASSAGEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, a parte Recorrida adquiriu da Recorrente passagem aérea para o trecho internacional de Salvador/BA para Madri/ES, em voo a ser operado entre os dias 08 e 09 de maio de 2022.

No entanto, o voo foi cancelado unilateralmente, sendo que o autor não recebeu a devida reacomodação, de onde coube ao mesmo, mediante recursos próprios, adquirir novas passagens em voo realizado apenas no dia 12/05/2022.

A empresa aérea limitou em sua defesa a alegar que o cancelamento se deu pela empresa que iria operar os voos, não sendo, assim, responsável pelo fatídico.

Todavia, em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Saliento, muito embora o cancelamento tenha ocorrido por terceira pessoa, na medida em que as passagens foram adquiridas por intermédio da Recorrente, cabia a mesma proceder com a devida assistência material a seus consumidores, restando caracterizado a falha na prestação de seus serviços vez que, para a realização da viagem, coube ao Recorrido se valer de recursos próprios, frente a ausência de reacomodação adequada.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA

Em decorrência do cancelamento do voo e não reacomodação do passageiro em itinerário próximo, coube ao Recorrido se valer de recursos próprios para realizar sua viagem, devendo, portanto, ser restituído no valor despendido, o que faz por se manter a condenação no importe de R$ 12.437,79 (doze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos) a título de danos materiais.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023